Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em Expedir quitação de dívida ao Sr. Pio Penna Filho (CPF XXX.707.116-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 2593/2020-TCU-Segunda Câmara , Ata 27/2021-2a Câmara, Sessão: 3/8/2021-Telepresencial, Ministro Raimundo Carreiro (peça 60), conforme instrução da UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 03/08/2021 D R$ 3.400,00 17/08/2021 C R$ 3.400,00 Saldo do crédito em 01/10/2021 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 033.295/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pio Penna Filho (XXX.707.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Diego Canedo Alves (43.229/OAB-DF) e Gislaine Sousa do Lago Teixeira (43.778/OAB-DF), representando Pio Penna Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.